Tribunal: STF
Processo: AP 1383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de IRACI MEGUMI NAGOSHI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2024) pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 e 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré IRACI MEGUMI NAGOSHI à pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado (eDoc. 108).



    Em decisão de 17/6/2024, em razão do grave estado de saúde da ré, substituí a prisão preventiva pela domiciliar, acrescida da imposição de medidas cautelares. Ressaltei, ainda, que a “Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração.” (eDoc. 223).



    Em 10/7/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Crimes Contra a Vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP autorizou IRACI MEGUMI NAGOSHI “a sair de casa, dentro dos limites do município, para tratamento médico, devendo apresentar os atestados em juízo” (eDocs. 363 e 364).



    No dia 22/7/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP informou 3 (três) descumprimentos da medida cautelar de monitoramento eletrônico (eDoc. 261), mas a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI apresentou petição juntando documentos hábeis a justificar os deslocamentos e requerendo autorização para deslocamento de exame médico no dia 29/8/24, bem como consulta com médico Nefrologista no dia 5/8/2024 (eDocs. 301, 302 e 303). Em 26/7/2024, este Juízo acolheu as justificativas apresentadas pela ré e autorizou os deslocamentos solicitados. 



    A Secretaria da Administração Penitenciária Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas do Estado de São Paulo informou novas violações por parte de IRACI MEGUMI NAGOSHI (eDocs. 328, 330 e 331). A Defesa da ré peticionou informando que no dia 5/8/2024, teve uma piora significativa em seu quadro de saúde, apresentando novo quadro de embolia e trombose, requerendo autorização para consulta médica com cirurgião vascular para a data de 26/8/2024, justificando as violações (eDoc. 333). Novamente, este Juízo acolheu as justificativas apresentadas pela Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI, tendo autorizado o deslocamento requerido. 



    No dia 30/8/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da prisão domiciliar, notadamente 4 (quatro) violações da área de inclusão ocorridas em agosto de 2024 (eDoc. 361).



    Em 6/9/2024, sobreveio novo ofício da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP, relatando 4 (quatro) novas violações da área de inclusão (eDoc. 362).



    Em 13/9/2024, foram notificadas 6 (seis) novas violações da área de inclusão, em setembro de 2024 (eDoc. 363).



    Por fim, em 23/9/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP informou 7 (sete) novas violações da área de inclusão, também em setembro de 2024 (eDoc. 364).



    Em 26/9/2024 determinei que a Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI complementasse os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos suficientes a justificarem os deslocamentos realizados, referentes às violações constatadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI apresentou justificativas e juntou documentos comprobatórios (eDocs. 387-389).



    Em 14/10/2024, o Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas do Estado de São Paulo informou novos descumprimentos das medidas cautelares acompanhados das seguintes justificativas (eDoc. 393):



    Dia 27/09/2024 - Área de Inclusão - iniciado às 07h55min até dia 27/09/2024 ás 11h08min - Monitorada entrou em contato com o setor informando ter ido a sessão de fisioterapia; (Ofício nº 7994/2024); 



    Dia 02/10/2024 - Área de Inclusão - iniciado às 06h45min até dia 02/10/20204 ás 08h02min - Monitorada entrou em contato com o setor informando ter ido a consulta médica; (Ofício nº 8166/2024);



    Dia 04/10/2024 - Área de Inclusão - iniciado às 07h08min até dia 04/10/2024 ás 09h28min - Monitorada entrou em contato com o setor informando ter ido a consulta médica; (Ofício nº 8237/2024);



    Dia 07/10/2024 - Área de Inclusão - iniciado às 06h50min até dia 07/10/20204 ás 07h58min - Monitorada entrou em contato com o setor informando ter ido a fisioterapia;



    Dia 09/10/2024 - Área de Inclusão - iniciado às 06h46min até dia 09/10/20204 ás 08h09min - Monitorada entrou em contato com o setor informando ter ido a fisioterapia; (Ofício nº 8474/2024);



    É o breve relato. DECIDO.



    Observo que a ré comprovou que compareceu a consultas médicas nos dias 12/9/2024, 27/9/2024 e 11/10/2024 e a sessões de fisioterapia em 28/8/2024, 30/8/2024, 2/9/2024, 4/9/2024, 6/9/2024, 9/9/2024, 11/9/2024, 16/9/2024, 18/9/2024, 20/9/2024, 23/9/2024, 25/9/2024, 2/10/2024, 13/10/2024, 27/9/2024, assim como comprovou que efetuou exames nos dias 11/9/2024, 16/9/2024 e que compareceu a acolhimento no dia 26/9/2024 (eDocs. 387-389). Por fim, também restou demonstrado que a ré foi submetida a cirurgia cardiovascular no dia 4/10/2024. 



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas por IRACI MEGUMI NAGOSHI, advertindo à ré, entretanto, que em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva em ambiente prisional, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Entretanto, em razão dos novos descumprimentos informados, não há documentos nos autos que comprovem as justificativas para os descumprimentos dos dias 7/10/2024 e 9/10/2024 (eDoc. 393).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar com cautelares, bem como INTIME-SE a Defesa para que complemente os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos suficientes a justificarem os deslocamentos realizados nos dias 7/10/2024 e 9/10/2024.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente